Tribunal: TJSP
Processo: 1502273-09.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação. Tráfico. Arts. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição, pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Subsidiariamente, pleito de desclassificação delitiva para porte para consumo, fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da figura privilegiada, com a redução máxima, afastamento da causa de aumento,

Ementa:
Apelação. Tráfico. Arts. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição, pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Subsidiariamente, pleito de desclassificação delitiva para porte para consumo, fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da figura privilegiada, com a redução máxima, afastamento da causa de aumento, modificação do regime carcerário para outro menos severo, com a aplicação da detração e o afastamento das custas processuais. Traficância caracterizada. Pena reduzida. Regime mantido, pois bem fixado e fundamentado. Recurso parcialmente provido.